Tribunal: TJDFT
Processo: 0706159-62.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0706159-62.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando os efeitos propugnados nos embargos de declaração de ID 36475593, intime-se a parte agravada, com esteio no art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos. BRASÍLIA, DF, 5 de julho de 2022 20:24:08. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador